Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, nos moldes do art. 1.012, § 1o, V e § 3o, I do CPC, contra sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado por José Baracat contra ato atribuído ao Presidente da Junta Comercial do Distrito Federal, processo n. 0709290-40.2021.8.07.0018, cujo dispositivo tem a seguinte redação: Em face das considerações alinhadas CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a decisão de ID 110159703 e determinar à autoridade coatora que indique perito para realizar a avaliação das cotas sociais do impetrante, utilizando-se de cadastro próprio ou do Conselho Regional de Contadoria – CRC/DF ou do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujas despesas deverão ser suportadas por ele, conforme § 2o, do artigo 64-A, da Lei no 9.532/1997, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão. Sem custas processuais em razão de isenção legal. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. Anote-se a inclusão da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF no polo passivo. Nesta sede (Id 34003756), a requerente pede seja atribuído efeito suspensivo à apelação interposta, sustando-se os efeitos da sentença que concedeu a segurança, até final decisão nos autos. Argumenta que o dispositivo legal invocado pela sentença, art. 64-A, § 2o, da Lei n. 9.532/97, não define quais seriam os “órgãos de registro público”, exercendo a r. sentença interpretação sem amparo legal no sentido de que a Junta Comercial seria responsável pela “intermediação” da indicação de um perito. Salienta que como realçado pelo corpo jurídico da Junta Comercial na manifestação juntada na origem em ID 109909076, “NÃO HÁ, NEM NUNCA HOUVE, QUALQUER MECANISMO DE CREDENCIAMENTO OU MATRÍCULA DE PERITOS AVALIADORES PERANTE A JUNTA COMERCIAL”. E, com a devida vênia, não pode o Poder Judiciário propor estratégias de seleção de peritos sem a correspondente e específica previsão normativa, não se admitindo a invocação de preceitos referentes a outros profissionais. Aduz que ao referir à habilitação de técnicos, consta da Lei no 8.934/94, em seu art. 8o, remissão a profissionais outros, ao se prever que incumbe à Junta Comercial “processar a habilitação e a nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais”. Inexiste, como se nota, referência a peritos avaliadores de quotas sociais. Tanto é assim que, efetivamente, não dispõe a Junta de qualquer registro ou listagem dessa categoria de técnicos. Sustenta a ausência de ilegalidade ou abuso de poder passível de correção pela via mandamental, por não dispor a Junta de qualquer registro ou listagem dessa categoria de técnicos, emergindo aplicação do princípio constitucional da legalidade, corolário do princípio do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1.o) e previsto, expressamente, em diversos dispositivos constitucionais (CF, art. 5.o, II; 37, caput; 70, caput; e 74, II) e em nível infraconstitucional, a exemplo do art. 2o da Lei no 9.784/99. Aduz violação à autonomia administrativa e à separação de poderes, por não ostentar o Poder Judiciário “legitimação para se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Evidencia a presença dos requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, sustando-se os efeitos da sentença que concedeu a segurança, até final decisão nos autos. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente. Lado outro, o mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT[1], estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo[2], antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. O magistrado, em sua sentença, concedeu a segurança, e ratificou a medida liminar deferida, pronunciamento que viabiliza o pedido ora formulado de suspensão da eficácia da sentença recorrida. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação[3]. No presente caso, considerando os fatos narrados pela ora requerente, e os elementos probatórios apresentados no processo de origem, tenho que estão evidenciados tais requisitos. O cerne da controvérsia repousa na pertinência do pedido de indicação, pela Junta Comercial, de perito a fim de viabilizar ao impetrante o direito de avaliar suas quotas sociais para comprovar o alegado excesso de garantia em sede de procedimento administrativo de arrolamento de bens perante a receita federal (Id 109607173, pp. 2-16). Informou o impetrante que seu direito líquido e certo está assegurado pelo art. 64-A, § 2o, da Lei n. 9.532/1997. A requerente, de sua vez, destaca que como realçado pelo corpo jurídico da Junta Comercial na manifestação juntada na origem em ID 109909076, “NÃO HÁ, NEM NUNCA HOUVE, QUALQUER MECANISMO DE CREDENCIAMENTO OU MATRÍCULA DE PERITOS AVALIADORES PERANTE A JUNTA COMERCIAL”. E, com a devida vênia, não pode o Poder Judiciário propor estratégias de seleção de peritos sem a correspondente e específica previsão normativa, não se admitindo a invocação de preceitos referentes a outros profissionais. O pedido de efeito suspensivo está fundamentado, em suma, na existência de probabilidade de provimento da apelação, com arrimo na alegação de ausência, no âmbito da Junta Comercial, de listagem de peritos ou procedimento objetivamente preestabelecido para sua seleção, tudo a evidenciar até mesmo a manifesta impossibilidade material de indicação de perito, como desejado pelo impetrante. A Lei no 9.532/97, ao prever a possibilidade de a autoridade fiscal competente proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido, em seu art. 64-A, § 2o, prevê: Fica a critério do sujeito passivo, a expensas dele, requerer, anualmente, aos órgãos de registro público onde os bens e direitos estiverem arrolados, por petição fundamentada, avaliação dos referidos ativos, por perito indicado pelo próprio órgão de registro, a identificar o valor justo dos bens e direitos arrolados e evitar, deste modo, excesso de garantia. De início, oportuno observar que a exegese do dispositivo legal acima transcrito converge no sentido de que não há necessidade de cadastro de perito no órgão de registro, no caso a Junta Comercial. Basta que aludido órgão indique o expert. Nada mais. Como ressaltado na sentença de 1o grau (Id 116467350, p. 3): Contudo, não se verifica nessa norma nenhuma necessidade de regulamentação, uma vez que a única obrigação do órgão de registro, neste caso da autoridade coatora, é de indicar um perito, fazendo uma intermediação e a falta de regulamentação sobre como manter esse cadastro não é motivo para justificar o indeferimento do pedido e impedir o exercício de um direito que está previsto em lei. Conforme destacado na decisão de ID 110159703 a indicação do perito pode utilizar o mesmo procedimento para processar a habilitação e nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais, dispensando, portanto, a alegada regulamentação. Ora, caso a autoridade coatora entenda que o processo de habilitação e organização do cadastro necessita de regulamentação ela pode indicar perito já cadastrado no Conselho Regional de Contadoria do Distrito Federal ou na lista de perito deste Tribunal de Justiça, uma vez que o encargo legal consiste em indicar o perito para realizar avaliação (§ 2o, do artigo 64-A da Lei no 9.532/1997, com redação empregada pela Lei no 12.973/2014) e este ato, conforme referido em linhas volvidas, não exige regulamentação. Não merece guarida, pois a alegação de que, diante da ausência de cadastro de peritos avaliadores de quotas sociais, o cumprimento da ordem judicial se torna materialmente impossível. Afasta-se, do mesmo modo, a ilação de violação à autonomia administrativa e à separação de poderes, por não ostentar o Poder Judiciário “legitimação para se imiscuir no mérito das decisões administrativas, substituindo-se ao administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Ora, a sentença a quo tão somente reconheceu o direito líquido e certo do impetrante, à luz do ordenamento jurídico vigente, especialmente as disposições da Lei n. 8.934/94 (art. 8o) que dispõe sobre as atribuições da Junta Comercial, e do § 2o do art. 64-A da Lei n. 9.532/97, com redação empregada pela Lei n. 12.973/14, conferindo efetividade à garantia constitucional da inafastabilidade do acesso à jurisdição (CF, 5o, XXXV). Nesse sentido, imperioso considerar a possibilidade de dano inverso, na medida em que o requerido ficará privado do exercício do direito à efetiva e escorreita avaliação dos seus bens, direito este assegurada pela legislação vigente. Registro que a matéria de fundo deverá ser apreciada pelo colegiado no julgamento definitivo da apelação, após o regular processamento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC, e no art. 87, II, do RITDFT INDEFIRO a tutela recursal de urgência, para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo n. processo n. 0709290-40.2021.8.07.0018. Publique-se. Intime-se. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos da apelação (RITJDFT, 251, § 3o). Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [2] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. [3] Art. 1.012 (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.